Tribunal: TJDFT
Processo: 0719104-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. SUCUMBENCIA POSITIVADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar nulos os contratos de empréstimo, com retorno das partes ao status quo ante; b) condenar o réu à restituição das parcelas levadas a desconto no contracheque do autor, ressalvada a obrigação do autor de devolver ao réu os valores que recebeu, admitida a compensação; c) determinar, em sede de provimento final da urgência, que o réu suspenda os descontos das parcelas, bem como se abstenha de negativar o nome do autor ou, se o caso, levante eventual restrição e, por fim, d) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigido desde a data da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do desconto da primeira parcela dos empréstimos declarado nulos.
2. No intuito de privilegiar a defesa do consumidor, a legislação consumerista recomenda a inversão do onus probandi em face da verossimilhança das alegações ou da sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, inciso VIII. O significado de hipossuficiência insculpido no texto legal caracteriza-se, por exemplo, pela situação de flagrante desequilíbrio do consumidor perante o fornecedor, sob o aspecto informacional ou jurídico, quanto à capacidade de alcançar provas indispensáveis à sua pretensão – hipótese notadamente refletida nestes autos.
3. Cumpria ao fornecedor comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto –, ônus do qual não se desincumbiu.
4. A fraude integra o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
5. A contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor, agravado pela situação do autor (vítima), causa transtornos que transbordam o conceito de mero aborrecimento, sendo devida, portanto, indenização a título de dano moral.
6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. Tendo sido observados tais preceitos pelo juízo de origem, deve ser mantido o quantum indenizatório estabelecido.
7. Tendo havido julgamento do mérito, com provimento condenatório, e observados os critérios de fixação de honorários advocatícios estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, incabível a aplicação do princípio da causalidade para inversão do ônus de sucumbência ou redução do percentual fixado.
8. Recurso conhecido e desprovido.